Tribunal: TJDFT
Processo: 0717820-96.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. JULGAMENTO “EXTRA PETITA”. PEDIDO INICIAL ADSTRITO À ÁREA E IMÓVEL DIVERSO DAQUELE CONSTANTE DA FUNDAMENTAÇÃO DO "DECISUM”. PREMISSA FÁTICA QUE NÃO GUARDA CORRELAÇÃO COM OS FATOS NARRADOS NA PETIÇÃO INICIAL. ARTIGOS 141, 490 E 492, DO CPC. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. SENTENÇA CASSADA.
1. O “error in procedendo” ocorre quando há vício na atividade judicante e desrespeito às regras processuais, podendo ser reconhecido de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, devendo o “decisum” ser cassado a fim de que outro seja proferido.
2. Incorre em “error in procedendo” a sentença que não guarda pertinência com a matéria fática debatida nos autos, posto que fundamentada em imóvel diverso (localizado em Brazlândia/DF), quando a inicial se refere a imóvel localizado no Núcleo Rural Alexandre Gusmão, Vicente Pires – DF, não havendo na fundamentação expedida, ainda, qualquer convergência ou cotejo com as provas colacionadas aos autos ou aos argumentos apresentados pelas partes litigantes.
3. Sentença cassada de ofício.